Tribunal: STF
Processo: RE 305570
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-18
Data de publicação: 2003-02-18

Ementa:
EMENTA: Direito Monetário: competência legislativa
 privativa da União:
critérios de conversão em URV dos valores fixados em Cruzeiro  Real:
 aplicação
compulsória a Estados e Municípios, inclusive aos vencimentos dos
 respectivos
servidores, que impede a incidência de diferente legislação local a
 respeito
(Precedente: RE 291.188/RN, Pertence, 8.10.2002. Inf. 285)
                  Agravo regimental: alegação de ausência de redução
 do valor nominal
dos vencimentos dos servidores em razão da aplicação da legislação
 estadual que
não invalida a decisão agravada, porquanto esta apenas reconheceu a
incompetência do Estado para legislar sobre sistema monetário.